Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE HAVER PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PARA IMPUGNAR O FEITO EXECUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que é claro ao concluir que, via de regra, a decisão produz efeitos somente entre as partes integrantes do processo e que, no caso, houve menção na sentença sobre possível coisa julgada ao agravante, demandando maior incursão probatória incabível em exceção de pré-executividade e em agravo de instrumento.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.